Tribunal: TJES
Processo: 5004128-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004128-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALANI ZANETTI NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5004128-08.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES
Recorrente: Alani Zanetti Nascimento
Recorrido: Espólio de Maura Zanetti Nascimento

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO COMUM. VALOR DO ESPÓLIO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, determinou de ofício a conversão do rito para arrolamento comum, em razão do valor do espólio ser inferior a 1.000 salários-mínimos. A agravante sustenta cerceamento de defesa, ausência de contraditório e inadequação do rito diante da existência de litígio entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de litígio entre herdeiros impede a adoção do rito do arrolamento comum; (ii) saber se a conversão do rito sem prévia oitiva das partes configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito do arrolamento comum é definido por critério objetivo, consistente no valor do espólio, nos termos do art. 664 do CPC, sendo desnecessária a concordância das partes ou a inexistência de litígio.
4. A existência de controvérsias entre herdeiros não impede a adoção do rito simplificado, pois este não restringe a cognição judicial nem a produção de provas, limitando-se à simplificação procedimental.
5. A ausência de prévia intimação das partes para a conversão do rito não configura nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief, diante da inexistência de prejuízo processual.
6. Demonstrado que o valor do espólio é inferior ao limite legal, mostra-se adequada a conversão do rito, em prestígio à celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A adoção do rito do arrolamento comum, nos termos do art. 664 do CPC, é definida por critério objetivo relacionado ao valor do espólio, sendo irrelevante a existência de litígio entre herdeiros.
2. A conversão do rito de inventário para arrolamento comum, ainda que sem prévia oitiva das partes, não configura cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo processual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 664.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.083.338/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003210-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Agravo de Instrumento nº 0021345-67.2019.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004128-08
.2025.
8.08.0000

AGRAVANTE:

ALANI ZANETTI NASCIMENTO

AGRAVAD
O
:

ESPÓLIO DE MAURA ZANETTI NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme narrado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Alani Zanetti Nascimento
(Id. 12738598), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 63722333) que, em sede de ação de inventário dos bens deixados por Maura Zanetti Nascimento, converteu, de ofício, o rito procedimental de inventário comum para o de arrolamento comum.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, uma vez que a conversão do rito ocorreu sem a prévia oitiva das partes; (ii) a existência de nítido e grave litígio entre os herdeiros, envolvendo discussões sobre a nulidade de cessões de direitos hereditários, colação de bens e arbitramento de aluguéis, o que tornaria o rito do arrolamento inadequado; (iii) que a decisão agravada fundamentou-se em premissa fática equivocada ao afirmar a existência de consenso entre os herdeiros, quando, em verdade, o conflito é patente; (iv) que a complexidade da causa e a necessidade de ampla dilação probatória exigem o rito do inventário comum.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 12934813), sob o fundamento de que a conversão do rito busca a celeridade processual e não acarreta prejuízo às faculdades processuais das partes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 13214567), defendendo a manutenção da decisão em homenagem à eficiência processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que, em 12 de junho de 2023, o Sr. Antonio Junior Zanette Nascimento ajuizou ação de inventário em razão do falecimento de genitora, Maura Zanetti Nascimento, ocorrido em 02 de fevereiro de 2023, a qual não deixou testamento. Consta que o espólio é composto por bens a inventariar, bem como que a de cujus deixou quatro descendentes: Antonio Junior Zanette Nascimento, Alani Zanetti Nascimento, Sheila Zanetti Nascimento e Geanlei Zanetti Nascimento, este último pré-morto.

Na petição inicial, sustenta o autor que a falecida teria deixado apenas um bem a ser inventariado, consistente em imóvel residencial situado na Rua Joaquim Nabuco, nº 29, Ilha dos Aires, Vila Velha/ES, CEP 29106-850.

Aduz que referido imóvel é constituído por três pavimentos, asseverando que somente o pavimento térreo integraria o patrimônio da de cujus, sob o argumento de que os demais pavimentos teriam sido objeto de doação em favor do requerente, por meio de instrumento particular denominado “Termo de Cessão e Transferência de Direitos sobre Imóvel de Forma Não Onerosa”.

Irresignada com as informações prestadas, a Sra. Alani Zanetti Nascimento, ora agravante, apresentou impugnação, arguindo, em síntese, a nulidade da cessão de direitos, ao fundamento de inobservância da forma prescrita em lei, nos termos do Código Civil. Sustentou, ainda, a nulidade do ato por afronta à legítima, bem como a imprescindibilidade de colação das liberalidades supostamente realizadas.

Diante desse contexto, dentro do contexto da ação principal, como diz a recorrente, evidencia-se a existência de controvérsia entre os herdeiros, caracterizando-se situação litigiosa, circunstância que inviabiliza a conversão do inventário em arrolamento sumário, haja vista a imprescindibilidade de concordância entre as partes quanto aos bens integrantes do acervo hereditário, o que não se verifica no caso em exame.

Assim, d
est
aco
q
ue
a insurgência recursal volta-se contra a decisão que converteu o rito de inventário para arrolamento comum, sob o argumento de que a existência de litígio e a ausência de prévia consulta às partes nulificariam o ato por cerceamento de defesa.

A decisão hostilizada — no caso, a decisão interlocutória agravada — determinou a conversão do rito sob o fundamento de que o valor do acervo hereditário é inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, priorizando a celeridade e a economia processual.

Desta forma, cinge-se a controvérsia a aferir se a existência de litígio entre herdeiros capazes impede a adoção do rito do arrolamento comum (art. 664 do CPC) e se a ausência de intimação prévia para a conversão do rito configura nulidade processual.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, vige no sistema processual brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Na espécie, a conversão do rito beneficia ambas as partes ao promover a razoável duração do processo, sem subtrair-lhes o direito de produzir provas ou manifestar-se sobre os pontos controvertidos.

O rito é matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado a adequação necessária para o bom andamento da marcha processual.

Ademais, aprofundando o tema conforme necessário, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de fixar que
o rito do arrolamento comum é determinado pelo valor dos bens do espólio
(critério objetivo)
, sendo prescindível a concordância das partes ou a inexistência de litígio.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação do art. 664 do Código de Processo Civil, que estabelece o teto de 1.000 salários-mínimos para a adoção de um rito mais célere, independentemente da harmonia entre os sucessores.

Transcrevo, por oportuno, a orientação firmada pela Corte Superior e por este Sodalício, conforme constou na decisão que apreciou a liminar:

"O rito do arrolamento comum (art. 664 do CPC/2015) é informado pelos princípios da celeridade e da economia processual e se submete, basicamente, a um requisito de ordem objetiva (valor do patrimônio a ser partilhado)."
(
STJ, REsp n. 2.083.338/RJ
, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023).

"A existência de litígio entre os herdeiros não impede a adoção do rito de arrolamento comum, previsto no art. 664 do CPC/2015, desde que o valor dos bens do espólio não ultrapasse o patamar de 1.000 salários-mínimos."
(
TJES, Agravo de Instrumento nº 5003210-43.2021.8.08.0000
, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível).

"A conversão do rito do inventário para o arrolamento, quando presentes os requisitos legais, é dever do magistrado, não se vislumbrando cerceamento de defesa pela ausência de prévia oitiva, ante a inexistência de prejuízo às partes."
(
TJES, Agravo de Instrumento nº 0021345-67.2019.8.08.0035
, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que o valor atribuído à causa (R$ 55.000,00) e a estimativa dos bens que compõem o monte mor são francamente inferiores ao limite legal de 1.000 salários-mínimos.

Desta feita, embora a agravante aponte a existência de séria animosidade e discussões complexas — como a validade de doações e ocupação exclusiva de imóvel —, tais questões podem ser perfeitamente equacionadas no bojo do arrolamento, que não restringe a cognição do juiz sobre o mérito da partilha, mas apenas simplifica os atos procedimentais de avaliação e fiscalização tributária.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a conversão operada revela-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, servindo como instrumento de eficiência jurisdicional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)